Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CRIMES DE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS ROBUSTAS. CRIME FORMAL. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo acusado e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, absolvendo-o, contudo, quanto às imputações de ameaça (por duas vezes), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e concessão da justiça gratuita. O Ministério Público, em seu apelo, requer a condenação do acusado também pelos crimes de ameaça, em concurso material, com base no conjunto probatório constante dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver ou manter a condenação do réu pelo descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se a conduta do acusado caracteriza os crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (iii) determinar a competência para análise do pedido de concessão da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei 11.340/2006 (art. 5o) reconhece como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico, moral ou patrimonial.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
Comprovado que o acusado foi regularmente intimado das medidas protetivas e, mesmo assim, tentou manter contato com a ofendida, configura-se o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois se trata de crime contra a Administração da Justiça.
O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível a ocorrência do resultado ou a demonstração da intenção séria do agente.
Restou comprovado que o acusado, em duas ocasiões distintas, proferiu ameaças idôneas contra a vítima, confirmadas por seu depoimento, corroboradas por testemunha e por registros de áudio, bem como pelo relato circunstanciado de episódio ocorrido em hospital. A prova testemunhal e documental revela-se robusta e apta a fundamentar a condenação.
Configura-se concurso material entre o crime de descumprimento de medida protetiva e os dois delitos de ameaça, pois praticados em contextos fáticos distintos.
A indenização arbitrada em favor da vítima mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantida.
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.
O descumprimento de medida protetiva configura crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.
O crime de ameaça é formal e consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da produção de resultado ou do ânimo calmo e refletido do agente.
A análise do pedido de justiça gratuita compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006 (arts. 5o e 24-A).
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica (precedentes). Súmula 26 do TJDFT.